Tribunal: STJ
Processo: 0800796-89.2021.8.12.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941355 - MS(2025/0182376-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ALFREDO ZAMLUTTI JUNIOR
ADVOGADO
: WILSON TAVARES DE LIMA - MS008290
EMBARGADO
: BBCA BRAZIL INDUSTRIAL E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONÇALVES DIAS - MS009381
JÚLIO SÉRGIO GREGUER FERNANDES - MS011540
INTERES.
: ORCÍRIO PEDROSO JUNIOR
INTERES.
: VERUSKA SALAZAR SCHMIDT PEDROSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 41538e14-0f27-4c4f-8167-1faef7cc6625

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941355 - MS (2025/0182376-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ALFREDO ZAMLUTTI JUNIOR
ADVOGADO
: WILSON TAVARES DE LIMA - MS008290
EMBARGADO
: BBCA BRAZIL INDUSTRIAL E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONÇALVES DIAS -
MS009381
JÚLIO SÉRGIO GREGUER FERNANDES - MS011540
INTERES.
: ORCÍRIO PEDROSO JUNIOR
INTERES.
: VERUSKA SALAZAR SCHMIDT PEDROSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro
material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por ALFREDO ZAMLUTTI
JUNIOR, contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno que
interpusera, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.077):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação anulatória de ato jurídico c/c reparação de danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53995932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:09
Código de Controle do Documento: 50d55270-c5df-4333-9749-8e83b5c2d4d8

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, a parte embargante
afirma, em síntese, que o acórdão objurgado seria contraditório e omisso, tendo em
vista que: (i) "a matéria discutida no apelo especial é de ordem pública, consistente
na nulidade das Cédulas de Produto Rural que embasam a lide, ante a inobservância
dos requisitos estabelecidos no
da
(Nova Lei do Agro) e
art. 42,
Lei n. 13.986/2020
que poderiam ser conhecidos de ofício pelo juízo, nos termos do
IV, §3° do
art. 485,
CPC" (e-STJ fl. 1.089); (ii) "questões de ordem pública, apreciáveis de ofício em
qualquer tempo e grau de jurisdição, nas instâncias ordinárias não se sujeitam à
preclusão, podendo ser suscitadas a qualquer tempo, o que foi devidamente
impugnado pelo ora Embargante no agravo em recurso especial" (e-STJ fl. 1.090); (iii)
"o acórdão paradigma previsto no dissídio jurisprudencial comprovou que o atual
posicionamento do STJ é no sentido de conhecer de matéria de ordem pública a
qualquer tempo, inclusive em sede de embargos de declaração" (e-STJ fl. 1.090); (iv)
"a alegada inovação recursal não se sustenta, devendo o TJMS enfrentar a nulidade
das CPRs, ante as alterações da
que instituiu a CPR, cuja qual
Lei no 8.929/1994,
sofreu alterações com o advento da nova
(Lei do Agro), que
Lei no 13.986/2020
entrou em vigor antes das emissões das CPRs, ou seja, em
sendo certo
07/04/2020,
que as CPRs deveriam obedecer aos ditames da nova lei, não havendo que se falar
em violação a Súmula 83 do STJ" (e-STJ fl. 1.091).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição,
erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o
julgador.
No entanto, na hipótese dos autos, verifica-se que não estão presentes
quaisquer desses vícios.
A decisão ora objurgada foi clara ao asseverar que, "Nas razões do agravo
em recurso especial, a parte agravante deixou de combater o fundamento referente
à ausência de violação do
do CPC, tendo em vista que não demonstrou, de
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53995932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:09
Código de Controle do Documento: 50d55270-c5df-4333-9749-8e83b5c2d4d8

maneira clara e específica, a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão proferido pelo Tribunal de origem" (e-STJ fl. 1.081).
Ademais, foi expressamente consignado que, "Em seu agravo em recurso
especial, a parte agravante não refutou a incidência da pois não indicou precedentes
contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão
Súmula 83/STJ,
agravada, de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o
precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo" (e-STJ
fl. 1.081).
Outrossim, reitera-se que, "Em atenção ao princípio da dialeticidade,
cumpre à parte agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso especial,
combateu os fundamentos da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu,
não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo
interno" (e-STJ fl. 1.081).
Destarte, nota-se que, a pretexto da existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, a parte embargante pretende se valer do recurso para
rediscutir a conclusão adotada e tentar fazer prevalecer o seu entendimento,
pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa espécie
recursal.
Nesses termos, em suma, o presente recurso não apresenta qualquer dos
pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então, rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53995932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:09
Código de Controle do Documento: 50d55270-c5df-4333-9749-8e83b5c2d4d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.941.355 / MS
Número Registro: 2025/0182376-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007968920218120008
0800796892021812000850000
0800796892021812000850001
0800796892021812000850002
0800796892021812000850003
14050265220218120000
8007968920218120008
800796892021812000850000
800796892021812000850001
800796892021812000850002 800796892021812000850003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALFREDO ZAMLUTTI JUNIOR
ADVOGADOS : WILSON TAVARES DE LIMA - MS008290
LEONARDO DEMEIS FLÁVIO - MS023826
AGRAVADO
: BBCA BRAZIL INDUSTRIAL E INVESTIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: NSA COMERCIO DE CEREAIS LTDA.
AGRAVADO
: GRANEL AGRO COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONÇALVES DIAS -
MS009381
JÚLIO SÉRGIO GREGUER FERNANDES - MS011540
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALFREDO ZAMLUTTI JUNIOR
Documento eletrônico VDA55073054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: 3cb613d1-b674-43f1-bb09-7680f8223bd1

ADVOGADO
: WILSON TAVARES DE LIMA - MS008290
EMBARGADO : BBCA BRAZIL INDUSTRIAL E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONÇALVES DIAS -
MS009381
JÚLIO SÉRGIO GREGUER FERNANDES - MS011540
INTERES.
: ORCÍRIO PEDROSO JUNIOR
INTERES.
: VERUSKA SALAZAR SCHMIDT PEDROSO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: 3cb613d1-b674-43f1-bb09-7680f8223bd1